Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106 STJ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a Tese 106, que estabelece o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos para o recebimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
2. Comprovada a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; a incapacidade financeira da agravante em arcar com os custos do tratamento; e que o medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante.
3. Está presente o periculum in mora. O relatório médico atesta a gravidade do quadro clínico apresentado pela agravada que, por vezes, necessita de internação hospitalar em razão das lesões cutâneas. Relata risco considerável de cegueira irreversível decorrente dos efeitos colaterais dos medicamentos atualmente administrados para conter a enfermidade que acomete a paciente.
4. Presentes os pressupostos para o deferimento da tutela recursal - probabilidade do direito e risco de dano – o requerido deve ser coibido a fornecer o medicamento, nos termos da prescrição médica.
5. Recurso conhecido e provido.